Tribunal: STF
Processo: Rcl 90487
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Salão do Automóvel Comércio e Consignação de Veículos Ltda., em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), pela Juíza do Trabalho vinculada à Secretaria de Execuções Especiais e Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo n. 0000493-71.2017.5.10.0003.
A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos de 143 (cento e quarenta e três) execuções, sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.
 Na petição inicial, consta o seguinte relato fático:

“Conforme consta do conjunto documental, o Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003 foi eleito como eixo de uma execução concentrada em regime de Execução Especial, com reunião de execuções trabalhistas e execuções fiscais relacionadas a suposto grupo econômico Fortium, em volume expressivo de feitos reunidos, instaurada no dia 21/7/2020. Foram reunidas 123 (cento e vinte três) execuções trabalhistas e 20 (vinte) execuções fiscais, além de outras 2 (duas) execuções fiscais, totalizando 143 (cento e quarenta e três) execuções, em um arranjo de execução centralizada. 
Ainda conforme a documentação, apesar de o Reclamante sustentar que responderia diretamente por apenas 11 (onze) execuções trabalhistas, foi incluído no polo passivo da execução concentrada em 1º de julho de 2024, sem instauração, no Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e sem ter integrado a fase de conhecimento desse feito – ou seja, o Reclamante não tem relação alguma com 132 (cento e trinta e duas) das causas que integram referido procedimento concentrado. 
Na sequência, sobreveio decisão de 18 de setembro de 2024 deferindo penhora de imóvel do Reclamante (Matrícula n.º 26.425, do 4º Registro de Imóveis do Distrito Federal), apontando-se valores de referência que, pelos próprios documentos, apresentam variação relevante (há menção a valor estimado e também a avaliação emprestada). 
Por fim, o Juízo teria determinado a alienação por iniciativa particular em 9 de julho de 2025, reiterando-a em 14 de janeiro de 2026. 
Há, ademais, referência expressa ao fato de que o Reclamante manejou anteriormente a Reclamação n.º 82.896/DF, distribuída ao Ministro Gilmar Mendes, para tutela da ordem de suspensão nacional então vigente no Tema n.º 1.232, e que tal Reclamação foi julgada prejudicada por perda superveniente do objeto após o julgamento definitivo do paradigma.” (eDOC 1, p. 3)

Sustenta que, embora a reclamação anteriormente ajuizada (Rcl 82.896/DF) tenha sido julgada prejudicada após o julgamento de mérito do Tema 1232, o interesse processual na presente ação persiste, pois a fixação da tese de repercussão geral não convalidou os atos nulos praticados durante o período de sobrestamento.
Argumenta, assim, que “a cadeia de atos executórios ora impugnada iniciou-se e se desenvolveu quando vigente a ordem de sobrestamento nacional determinada no mesmo tema. Conforme consignado na decisão proferida na Reclamação n.º 82.896/DF, em 25 de maio de 2023 o Ministro Dias Toffoli (...). É precisamente nesse lapso temporal que se inserem os atos reclamados: a decisão de 1º de julho de 2024 que incluiu o Reclamante no polo passivo do Processo-piloto, a ordem de 18 de setembro de 2024 que deflagrou a constrição do imóvel Matrícula n.º 26.425, e a determinação de alienação por iniciativa particular de 9 de julho de 2025, todos praticados quando a suspensão nacional ainda irradiava eficácia obrigatória”. (eDOC 1, p. 4)
No mais, repisa o descumprimento da tese fixada no Tema 1.232 da repercussão geral, segundo a qual o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser direcionado contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo em hipóteses excepcionais de sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica, e desde que observado o procedimento específico previsto no artigo 855-A da CLT e nos artigos 133 a 137 do CPC. 
No ponto, afirma que “o Reclamante não integrou a fase de conhecimento da execução concentrada, tampouco houve, no âmbito do Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003, instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, p. 8)
Nesses termos, defende que o Juízo de origem cometeu um erro de enquadramento ao aplicar a ressalva do precedente, pois a sua inclusão nas execuções se deu sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o núcleo procedimental do tema vinculante. Ao seu ver, a simples alegação de existência de “grupo econômico” seria insuficiente para o redirecionamento da execução sem a demonstração concreta dos requisitos e sem o devido processo legal. 
Destaca, ainda, a iminência da alienação do imóvel penhorado, o que configura um risco de dano irreparável e justifica a necessidade de tutela imediata para assegurar a utilidade do julgamento final.
Requer, ao final, dentre outras providências, o seguinte:

“1. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, com autuação regular, registro e classificação como Reclamação, com a identificação do processo de origem n.º 0000493-71.2017.5.10.0003, em trâmite no Juízo do Trabalho da Secretaria de Execuções Especiais e Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. 
2. O deferimento de medida liminar, inaudita altera parte, para que este Excelso Supremo Tribunal Federal determine: 
2.1. a suspensão imediata de todo e qualquer ato expropriatório relativo ao imóvel Matrícula n.º 26.425 (4º Registro de Imóveis do Distrito Federal) inclusive a alienação por iniciativa particular, e a suspensão de atos de consolidação, adjudicação, arrematação, assinatura de auto, expedição de carta e demais medidas correlatas; 
2.2. a suspensão dos efeitos do ato que incluiu o Reclamante no polo passivo, naquilo que implique constrição de bens e prática de atos executivos em face do Reclamante, até decisão final nesta Reclamação; 
2.3. a expedição de comunicação urgente ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e ao Juízo de origem, para cumprimento imediato da ordem liminar.
(...)
6. Ao final, no mérito, seja a presente Reclamação julgada procedente, para que este Excelso Supremo Tribunal Federal: 
6.1. anule os atos decisórios por intermédio dos quais: 
a) o Reclamante foi incluído e mantido no polo passivo do Processo-piloto n.º 0000493-71.2017.5.10.0003; 
b) houve a constrição e encaminhamento expropriatório sobre bens do Reclamante, em desconformidade com a tese fixada no Tema n.º 1.232 da sistemática da repercussão geral; 
6.2. anule os atos constritivos e expropriatórios praticados em face do Reclamante, com a consequente baixa de restrições e levantamentos que tenham sido lançados em decorrência direta dos atos cassados, inclusive perante cartórios e registros, se já expedidos; 
6.3. subsidiariamente, caso se entenda necessária dilação ou complementação na origem, assente que a responsabilização do Reclamante somente poderá ser examinada, se for o caso, dentro das hipóteses estritas, conforme o que fora fixado no Tema n.º 1.232 do regime da repercussão geral, mediante observância do procedimento próprio (incidente do artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho e artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil), com contraditório efetivo e decisão devidamente fundamentada.” (eDOC 1, pp. 13-14)

Por intermédio da Petição 14.117/2026, a reclamante reiterou o pedido de concessão de medida liminar, tendo em vista que “[o] imóvel sede do Reclamante encontra-se em procedimento de alienação judicial, cujo prazo para recebimento das propostas iniciou-se em 21.1.2026 e finda em 19.2.2026 (Doc. nº 1) -- o que indica que a execução caminha para prática de atos irreversíveis nos planos jurídicos e econômicos, inclusive com a gravosa paralisação das atividades empresariais do Reclamante” (eDOC 35, ID: 8b26aa5e).
Deferi o pedido liminar, em 19.02/2026, para  suspender, em relação ao reclamante, os efeitos da decisão que o incluiu no polo passivo da demanda sem que tenha participado do processo de conhecimento, no âmbito do Processo Piloto (REEF) n. 0000493-71.2017.5.10.0003, especialmente no que concerne às constrições patrimoniais, sobretudo a alienação do bem imóvel penhorado (Matrícula n. 26.425, localizado no SCIA Quadra 15, Conjunto 9, Lote nº 03, Zona Industrial - Guará, Brasília/DF), até o julgamento final da presente reclamação.
Foi interposto agravo interno em face da referida decisão (eDOC 76).
A decisão liminar foi referendada pela Segunda Turma (eDOC 93).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). CONSTATAÇÃO DE “GRUPO ECONÔMICO”. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO QUE A EXECUTADA, MAS QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. EFETIVA INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADO NO RE-RG Nº 1.387.795/MG (TEMA Nº 1.232). PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 99)

É o relatório.
Decido.
Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
Conforme relatado, a empresa reclamante sustenta ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, diante de sua inclusão em diversos processos executórios, unificados através do Regime de Execução Forçada (REEF) no Processo Piloto n. 0000493-71.2017.5.10.0003, (REEF), sem que tenha participado da fase de conhecimento.
No ponto, cumpre ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do referido paradigma, fixou a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Pois bem.
No caso, extrai-se dos autos que a autoridade reclamada instaurou, em 21.07.2020, o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), “com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor diante do relevante número de processos em face de execução não albergados/contemplados pelo Convênio n. 157/2017 e Termo Aditivo (planilha em anexo), adotando o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE (art. 150, inciso II)”.
Posteriormente, a empresa reclamante, Salão do Automóvel, restou incluída no referido REEF, sob o fundamento que “as  decisões  anteriores  proferidas nas ações individuais reunidas podem ser aproveitadas no processo piloto”. Confira-se, pois, o teor dessa decisão:

“6. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IDPJ E INDICAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NOS PROCESSOS INDIVIDUAIS
No bojo deste processo piloto foram apresentados pedidos de instauração  de  IDPJ  que  se  originaram  de  pedidos  formulados  nos  processos individuais dos Exequentes, a saber:
a) Nos autos do processo individual 0000859-96.2020.5.10.0006,o Exequente RONALDO RODRIGUES DA SILVA indicou bens à penhora de propriedade da Executada naquele processo:  SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA - ME. No entanto, tendo em vista a competência da SEXEC para o processamento das Execuções reunidas, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília determinou que pedidos  relativos  à  execução  do  processo  individual  n°  0000859-96.2020.5.10.0006  fossem feitos no âmbito desta Execução Reunida, nos autos deste Piloto (Id 4b92f47). 
Assim, o Exequente requereu a penhora e avaliação do imóvel de matrícula 26.425 do 4° Registro de Imóveis do DF, de propriedade do SALÃO DO AUTOMÓVEL e, alternativamente, a realização de Penhora e Remoção dos veículos nas e sede da Executada no endereço: setor SCIA, quadra 15, conjunto 09, dependências lote 03 - Cidade do Automóvel, Guará - DF.
À análise do processo 859-96.2020.5.10.0006 verifica-se que a executada  foi incluída SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA - ME no polo passivo por meio da sentença id 99da44d. Por  se  tratar  de  REEF,  as  decisões  anteriores  proferidas  nas ações individuais reunidas podem ser aproveitadas no processo piloto.
Nesse  cenário,  determino  a  inclusão  da  empresa SALÃO  DOAUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA – ME (02.614.592/0001-67) no polo passivo da presente execução, nos termos da sentença id 99da44d, proferida nos autos do processo 0000859-96.2020.5.10.0006.
DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 26.425 do 4° Registro de Imóveis do DF, de propriedade do SALÃO DO AUTOMÓVEL e alternativamente a realização de Penhora e Remoção dos veículos nas dependências e sede da Executada no endereço: setor SCIA, quadra 15,conjunto 09, lote 03 - Cidade do Automóvel, Guará - DF.
Determina-se,   ainda,   O   BLOQUEIO   DE   ATIVOS FINANCEIROS    junto  ao  Banco  Central  do  Brasil  (BACEN),  via  sistema  BacenJud,procedendo-se  ao  bloqueio  de  contas  bancárias  de  qualquer  espécie  e  de  ativos mantidos pelo executado SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA –ME (02.614.592/0001-67).” (Cf. em https://pje.trt10.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo /0000493-71.2017.5.10.0003/1#679c3cd; grifos nossos)

Na data de 20.6.2025, restou ainda determinado pelo Juízo a quo “o aproveitamento da constrição patrimonial efetivada nos autos do processo 0000277-16.2017.5.10.0002 em favor do conjunto dos credores habilitados perante a presente execução reunida”, ocasião em que ordenou que fosse formalizado no registro imobiliário referido aproveitamento de penhora do bem imóvel Matrícula 26425, de propriedade da empresa Salão do Automóvel Com e Consig de Veículos Ltda - ME, CNPJ 02.614.592/0001-67. (Cf. em  https://pje.trt10.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo /0000493-71.2017.5.10.0003/1#1812516)
Daí a oposição de exceção de pré-executividade, tendo o Juízo de origem assim decidido:

“A Executada apresentou as sentenças de ids 47f6626  (0000702-33.2019.5.10.0015), e687552 (0000471-51.2020.5.10.0021)  e ad6cd57 (0000338-33.2020.5.10.0013)  sob  o  argumento  que  os  pedidos  de  reconhecimento  de  grupo econômico  foram  rejeitados  em  referidos  processos  individuais,  ao  contrário  da sentença aproveitada na decisão acima colacionada do processo individual 0000859-96.2020.5.10.0006.
Registra-se  que  os  processos  0000702-33.2019.5.10.0015  e 0000338-33.2020.5.10.0013  não  estão  reunidos  no  presente  Regime  de  Execução Forçada.
Não  obstante  as  sentenças  apresentadas  pela  Excipiente tenham  concluído  pela  inexistência,  no  âmbito  daqueles  processos,  de  elementos suficientes para caracterização do grupo econômico, a presente execução reunida não pode  desconsiderar  a  sentença  proferida  no  processo  0000859-96.2020.5.10.0006, reunido ao REEF e favorável à execução. Nesses autos, Salão do Automóvel, apesar de citada,  não  apresentou  contestação,  o  que  resultou  no  reconhecimento  do  grupo econômico entre a FORTIUM e Salão do Automóvel. Com isso, houve aproveitamento na  decisão  saneadora  por  tratar-se  de  Regime  Especial  de  Execução  Forçada  e, portanto, cabível a utilização de decisões anteriores proferidas nas ações individuais reunidas.
Importante destacar que a Excipiente não contesta a validade da citação no processo 0000859-96.2020.5.10.0006, mas sim a sua inclusão no processo principal 0000493-71.2017.5.10.0003, especificamente a partir do momento em que seu imóvel consta do edital de alienação por iniciativa particular.
A decisão de id. 679c3cd, que fundamentou a responsabilização da Excipiente no polo passivo do REEF, baseou-se em sentença transitada em julgado, precedida de citação válida. Portanto, não há qualquer vício ou nulidade na referida responsabilização.
Muito embora somente aquela decisão tenha sido mencionada no despacho saneador de providências no REEF, o grupo econômico foi reconhecido também no processo nº 1100-90.2017.5.10.0001, no qual Salão do Automóvel constado polo passivo desde a fase de conhecimento. Referida decisão foi objeto de Recurso Ordinário,  sendo  mantida  e  devidamente  transitada  em  julgado  em  29.08.2018 (processo reunido a este REEF e constante da planilha).
De  outra  parte,  a  decisão  de  ID  679c3cd  refere-se exclusivamente à execução trabalhista do Caso Fortium. Questões relativas a títulos fiscais serão apreciadas oportunamente, inclusive no que diz respeito a reserva de crédito a ser considerada somente após a quitação da dívida trabalhista.
No  que  diz  respeito  à  suposta  cumulação  indevida  de execuções, a discussão sobre o marco temporal da responsabilização da Executada é descabida. A decisão que incluiu a Excipiente no polo passivo não foi impugnada no momento  processual  adequado,  configurando-se  a  preclusão.  Ademais,  Salão  do Automóvel foi devidamente intimada da penhora de seu imóvel, nos termos do art. 884da  CLT,  em  20/9/2024  (id 583ff70),  e  não  apresentou  Embargos  ou  outro  recurso dentro do prazo legal, confirmando uma vez mais a preclusão.
A  presente  medida,  ou  seja,  Exceção  de  Pré-Executividade, reitera questões já discutidas e decididas nestes autos (processo piloto do REEF caso Fortium), como se vê dos ID's bae2b20 e 8761377.
A Exceção de Pré-Executividade encontra amparo no art. 803 do CPC,  segundo  o  qual  é  nula  a  execução  se  o  título  executivo  extrajudicial  não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; o executado não for regularmente citado  ou  for  instaurada  antes  de  se  verificar  a  condição  ou  de  ocorrer  o  termo,nulidades que podem ser arguidas independentemente de Embargos à Execução.
O instrumento processual em questão também é admitido em situações  urgentes  e  excepcionais,  tendo  por  escopo  evitar  injusta  ou  abusiva constrição judicial.
Trata-se de medida excepcional de defesa da parte executada,aplicável nas discussões de vícios de ordem pública na execução, como a ilegitimidade passiva ou outra matéria não sujeita à preclusão, que podem, inclusive, ser conhecidas de ofício.
Não  são  essas  as  circunstâncias  verificadas  na  presente execução, tornando a via eleita inadequada, inadmissível.
Não  somente  a  presente  medida,  mas  outras  já  foram apresentadas  pela  Executada  Salão  do  Automóvel,  com  os  mesmos  argumentos infundados, em nítido fim protelatório e em evidente tumulto ao curso processual, engendradas após a expedição de Edital para alienação de imóvel de sua propriedade.
A insurgência constante da peça de ID d67bb03 se constitui em resistência  injustificada  ao  andamento  do  processo  e  também  em  incidente manifestamente infundado, com fim protelatório,  se enquadrando nas previsões dos arts. 80 do CPC e 793-B, da CLT.
Assim detectado, cumpre a este Juízo reprimir os atos desleais, o que se faz com a aplicação de multa ao litigante de má-fé.
Tratando-se de execuções reunidas, com alto valor e visando a razoabilidade da penalidade, condena-se a Executada SALÃO DO AUTOMÓVEL, a pagarem favor dos Exequentes multa no valor R$ 15.000,00, nos termos § 3º, do art. 81, do CPC e §§ 2º e 3º, do art. 793-C, da CLT.
Ante  o  exposto, NÃO  CONHEÇO da  Exceção  de  pré-  executividade apresentada por SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS LTDA ME, tudo nos termos e limites da fundamentação supra.” (Cf. em https://pje.trt10.jus.br /consultaprocessual/detalhe-processo/0000493-71.2017.5.10.0003 /1#7553f2d; grifo nosso).

Arguido o descumprimento do Tema 1.232-RG pela empresa executada, restou proferida a seguinte decisão:

“(...)
O contraditório foi devidamente observado. 
Não  se  verifica  nulidade  no  direcionamento  das  execuções reunidas  em  face  da  Peticionante,  uma  vez  que  as  decisões  proferidas  nos  feitos individuais  atinentes  à  desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  executada principal e ao reconhecimento de grupo econômico, decorrentes do incidente cabível, mesmo em se tratando de questão prejudicial, têm força de coisa julgada material, eis que estabelecidas após uma cognição exauriente, com ampla possibilidade de defesa.
O procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC e art. 855-A da CLT possibilita o amplo contraditório a partir da instauração do IDPJ, inclusive com os recursos inerentes, amoldando-se, assim, a decisão proferida ao disposto no art.503, §1º, do CPC.
(...)
Diante do exposto, indefiro os pedidos de suspensão e exclusão da Peticionante do polo passivo, porquanto inexistente nulidade dos atos processuais praticados.” (Cf. em https://pje.trt10.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo /0000493-71.2017.5.10.0003/1#cad53ef)

Com efeito, verifica-se que a reclamante restou incluída nas execuções reunidas no REEF, com expropriação de seus bens, sem que tenha participado da fase de conhecimento ou que tenha ocorrido a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Cumpre registrar que o simples fato de a reclamante não ter recorrido no âmbito do Processo (individual) 0000859-96.2020.5.10.0006, referente a ausência de apresentação de defesa, o  que  resultou  no  reconhecimento  do  grupo econômico, não a torna automaticamente responsável por todas as execuções posteriormente reunidas no REEF. Não se pode admitir que a ausência de insurgência na execução de um título executivo específico seja interpretada como reconhecimento tácito de responsabilidade solidária por obrigações decorrentes de outros processos distintos, dos quais a parte não tinha ciência de que posteriormente seriam reunidos em uma única execução (REEF).
Assim, verifica-se que a extensão da responsabilidade da empresa Salão do Automóvel, de modo genérico e sem observância do devido processo legal, para englobar execuções em que sequer foi parte durante a fase cognitiva e sem a devida instauração do incidente pertinente, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232-RG.
Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“21. De fato, esse Pretório Excelso, ao julgar o RE-RG nº 1.387.795/MG (Tema 1.232), estabeleceu que o cumprimento da sentença trabalhista somente poderia ser direcionado contra empresas que tivessem participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao então reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, demonstrando concretamente, em tal hipótese, a presença dos requisitos legais (ponto 1 da tese de repercussão geral).
 22. Além disso, excepcionalmente, admitiu-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tivessem integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” (IDPJ), no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC, procedimento esse que, conforme demonstrado, não se deu na espécie. 
23. No mais, são fundamentalmente exatas as considerações do Min. Rel. Gilmar Mendes ao afirmar que ‘o simples fato de a reclamante não ter recorrido no âmbito do Processo (individual) 0000859- 96.2020.5.10.0006, referente a ausência de apresentação de defesa, o que resultou no reconhecimento do grupo econômico, não a torna automaticamente responsável por todas as execuções posteriormente reunidas no REEF’, visto que ‘Não se pode admitir que a ausência de insurgência na execução de um título executivo específico seja interpretada como reconhecimento tácito de responsabilidade solidária por obrigações decorrentes de outros processos distintos, dos quais a parte não tinha ciência de que posteriormente seriam reunidos em uma única execução (REEF)’”. (eDOC 99, p. 18-19)

Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão que incluiu a reclamante no polo passivo da demanda, sem sua participação na fase de conhecimento, no âmbito do Processo Piloto (REEF) nº 0000493-71.2017.5.10.0003, com a consequente desconstituição dos efeitos patrimoniais dela decorrentes, especialmente no que concerne à alienação do bem imóvel penhorado (Matrícula nº 26.425, localizado no SCIA Quadra 15, Conjunto 9, Lote nº 03, Zona Industrial – Guará, Brasília/DF), determinando a prolação de nova decisão, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.232 da repercussão geral, nos termos acima expostos.
Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente